Tribunal: TJSP
Processo: 0001624-53.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel, e, a fim de assegurar a subtração e impunidade, tentam matar as vítimas de rigor o decreto condenatório pelo

Ementa:
LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel, e, a fim de assegurar a subtração e impunidade, tentam matar as vítimas de rigor o decreto condenatório pelo latrocínio.

APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO POSTULANDO A FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DA EMPRESA VÍTIMA – NÃO PROVIMENTO.

DOSIMETRIA – PENA PECUNIÁRIA – VALOR DO DIA-MULTA – EXCESSO VERIFICADO – REDUÇÃO – NECESSIDADE. Inexistindo prova nos autos de que a condição econômica do réu autoriza imposição de dia-multa em valor superior ao mínimo, de rigor a redução. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.